Tribunal: CARF
Processo: 10880.940100/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.940100/2012-16
ACÓRDÃO
1301-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIVERSO ONLINE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto (Súmula CARF no 80).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer como
parcela adicional para compor o saldo negativo de 2008 o valor de R$ 331.682,97.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940100/2012-16
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da Recorrente contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente Declaração de Compensação no
33263.47335.241010.1.7.02-2367, lastreado em saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2008, no
valor de R$ 2.403.877,51.
2.

O não reconhecimento do crédito pleiteado se deu em razão do não
reconhecimento da integralidade das retenções na fonte (informado R$ 1.831.322,35 e
confirmadas R$ 1.437.501,33) e dos valores informados como estimativas compensadas (R$
279.575,64), conforme Despacho Decisório (fls. 13).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 282/474), a ora Recorrente informou que
juntou comprovantes de rendimentos e retenções na fonte e que as estimativas compensadas
estavam sendo objeto de análise em outros processos; informou que se tivessem sido analisadas
as DIRF, os informes de rendimentos e outros documentos não remanesceria qualquer glosa de
retenções; requereu a realização de diligência.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
655/671). Entendeu o julgador de primeira instância por afastar as preliminares de nulidade.
Quanto ao mérito, a partir da análise dos documentos juntados pela interessada, a autoridade
julgadora entendeu por reconhecer adicionalmente a título de retenções no valor de R$
57.648,69, resultando em um reconhecimento de IRRF no valor total de R$ 1.495.150,02, ante o
valor de R$ 1.831.322,35, originalmente pleiteado, e por reconhecer a integralidade das
estimativas compensadas, R$ 279.575,64, com base no Parecer Cosit no 2, de 2018. A referida
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS.
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto” (Súmula
CARF no 80).
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940100/2012-16
3
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2 DE 2018.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, o direito creditório decorrente da compensação deve ser deferido,
pois será objeto de cobrança o débito da estimativa constituído pela confissão.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 683/698) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade em relação a retenções na fonte. Aduz não terem
sido consideradas as retenções relativas a operações swap (R$ 331.682,97) e juros sobre capital
próprio (JCP, R$ 14,33), em razão de os respectivos rendimentos não terem sido oferecidos à
tributação, linhas 19 e 21 da Ficha 06A da DIPJ/2009; que a DRJ não considerou os informes de
rendimentos e outros documentos, colacionados como doc. 03, que totalizam IRRF de R$
377.382,28; que do total de R$ 971.696,28 informado na DCOMP a Recorrente comprovou através
de informes o valor de R$ 920.906,46; que se equivocou ao informar o CNPJ de umas das fontes
pagadoras, fato que, conforme doc. 03, resultaria no reconhecimento da parcela de R$
198.738,71; que igualmente informou CNPJ errado em relação a retenção de R$ 169.428,64; que
ofereceu a tributação das receitas com swap, conforme DIPJ (Ficha 09A, linha 39), no montante de
R$ 36.742.028,02; conclui que as receitas referentes aos rendimentos das operações de swap
(5273) e de juros sobre o capital próprio (5706) deverão ser consideradas, em razão do
comprovado oferecimento à tributação; defende que a r. decisão é nula não ter aprofundado na
investigação sobre a origem do crédito, limitando-se a DCOMP, DIPJ e sistemas da RFB, não se
manifestando sobre os documentos juntados (doc. 03). Requer, a realização de diligência para
veracidade do crédito, a declaração da nulidade da r. decisão; a análise profunda dos documentos
juntados para aferição da validade do crédito e que eventuais erros nas obrigações acessórias não
obstem o acatamento do crédito; ao final, o provimento do Recurso Voluntário.
6.

É o relatório.

Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940100/2012-16
4
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância em
07.10.2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 679), dessa forma, o
Recurso Voluntário protocolizado em 05.10.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de
Juntada (fls. 681/682), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve
ser conhecido.
Preliminar de nulidade
8.

Em preliminar, a Recorrente alega nulidade da r. decisão que se restringiu a analisar
a DCOMP, DIPJ e sistemas da RFB, não se manifestando sobre os documentos por ela juntados ao
processo (doc. 03), por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
9.

A Autoridade Julgadora de primeira instância analisou os documentos juntados pela
ora Recorrente (fls. 475/540), inclusive aqueles trazidos em aditamento à manifestação de
inconformidade (fls. 543/558), e concluiu não ser possível confirmar as retenções alegadas.
10.

Destaca-se o seguinte trecho da decisão de primeiro grau:
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte trouxe aos autos cópias de
duplicatas, nas quais não foi possível confirmar o destaque correspondente às
retenções efetuadas. Em aditamento à manifestação de inconformidade, foi
providenciada a juntada de registros contábeis dos pagamentos recebidos acerca
das operações acima, com destaque das retenções nas seguintes operações:  CNPJ no 00.3
-09 - fls. 53/59 e 221/232;  CNPJ no 33.205.451/0001
-14 – fls. 94/95 e 262/263;  CNPJ no 33.530.486/0001
-29 – fls. 96/97 e 265/266.
Entretanto, a escrituração só faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis. É a norma estabelecida no §
1o do art. 9o do Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, verbis:
[...]
De acordo com os preceitos legais, para fazer prova a favor da contribuinte, a
escrituração deve estar respaldada em documentos hábeis a comprovar os
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940100/2012-16
5
valores retidos – o que não consta das duplicatas, e o recebimento pela empresa
do valor líquido da operação.
Quanto aos demais documentos apresentados, as retenções já constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras:  CNPJ no 01.356.570/0001
-81 – fls. 60/61;  CNPJ no 02.558.157/0001
-62 – fls. 62/92 e 234/261;  CNPJ no 62.418.140/0001
-31 – fls. 93;  CNPJ no 58.160.789/0001
-28 e CNPJ no 60.783.503/0001-02, constantes do
Informe de Rendimentos de fls. 99;  C
NPJ no 76.535.764/0001-43 – fls. 100/112.
Com relação aos registros contábeis de fls. 268/279 não fez qualquer
esclarecimento a defesa.
Na DIPJ 2009, AC 2008, Ficha 06A – Demonstração do Resultado – fls. 561/648,
têm-se receitas de prestação de serviços (Linha 05) e receitas financeiras (Linha
22) compatíveis com as informadas nas DIRF pelas fontes pagadoras, conforme
abaixo:
[...]
Entretanto, não foram oferecidos à tributação, nas Linhas 19 e 21,
respectivamente, os rendimentos das operações de swap (5273) e de juros sobre
o capital próprio (5706), pelo que não deve ser admitida a dedução das retenções
a eles correspondentes.
Quanto aos rendimentos das operações de swap, nas instruções de
preenchimento da DIPJ 2009, havia a orientação na Ficha 06A – Demonstração do
Resultado:
Linha 06A/19 - Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto
Day-Trade
Indicar, nesta linha:
a) o somatório dos ganhos auferidos, em cada mês do período de apuração,
em operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas, existentes no País;
b) os ganhos auferidos nas alienações, fora de bolsa, de ouro, ativo
financeiro, e de participações societárias, exceto as alienações de
participações societárias permanentes em sociedades coligadas e
controladas e de participações societárias que permanecerem no ativo da
pessoa jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao de suas
aquisições; e
c) os rendimentos auferidos em operações de swap e no resgate de quota
de fundo de investimento cujas carteiras sejam constituídas, no mínimo, por
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940100/2012-16
6
67% (sessenta e sete por cento) de ações no mercado à vista de bolsa de
valores ou entidade assemelhada (Lei no 9.532, de 1997, art. 28, alterado
pela MP no 1.636, de 1998, art. 2o, e reedições).
Considera-se ganho o resultado positivo auferido nas operações citadas
acima, realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas
incorridos, necessários à realização das operações.
Atenção:
1) Os ganhos auferidos em operações day-trade devem ser informados na
Linha 06A/20.
2) O valor correspondente às perdas incorridas no mercado de renda
variável, exceto day-trade, deve ser informado na Linha 06A/37.
3) São consideradas assemelhadas às bolsas de valores, de mercadorias e de
futuros as entidades cujo objeto social seja análogo ao das referidas bolsas
e que funcionem sob a supervisão e fiscalização da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
Diante desse quadro, cumpre confirmar a dedutibilidade das retenções no total
de R$ 1.495.150,02 (R$ 197.476,26 + R$ 1.297.673,76). (destaques no original)
11.

Do excerto da r. decisão, não se vislumbra qualquer ofensa ao direito de defesa,
fato que implicaria decretar a nulidade do referido ato decisório, nos termos do art. 59 do Decreto
no 70.235, de 19721, pelo contrário, o que se observa que as provas trazidas foram analisadas e a
conclusão da autoridade julgadora é de que o direito alegado não restou demonstrado.
12.

Em síntese, o que se observa não é a não apreciação das provas, mas conclusão
sobre seu efeito probante diferente daquele pleiteado pela Recorrente.
13.

Assim, deve ser afastada a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
Mérito
14.

O litígio em grau recursal persiste em relação ao não reconhecimento do valor de
R$ 336.172,33, relativo ao IRRF, na formação do saldo negativo do IRPJ do AC 2008.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940100/2012-16
7
15.

Alega a Recorrente que, com base nos documentos por ela juntados por ocasião da
apresentação da Manifestação de Inconformidade (fls. 282/474, 475/540 e 543/558), resta
confirmado o valor adicional de R$ 377.382,89.
16.

Aduz, ainda, a Recorrente que do total de R$ 971.696,28, informados em
PER/DCOMP e glosados indevidamente, a Recorrente comprovou, através dos Informes de
Rendimentos e outros documentos ora apresentados (doc. 03), o valor total de R$ 920.906,46 de
IRRF.
17.

Em que pese a organização das provas no processo ser de responsabilidade daquele
que alega o direito creditório, nos termos no art. 373, do Código de Processo Civil, aplicado de
forma subsidiária ao PAF, isto é, deveria ter a Recorrente elaborado planilha discriminando as
receitas e IRRF, referenciando os documentos que comprovam tais valores e os respectivos
registros contábeis, com as respectivas páginas do processo. Essa deficiência na organização das
provas no processo deveria ensejar o indeferimento do pleito.
18.

Há um reparo, contudo, em relação à parcela do IRRF incidente sobre rendimentos
das operações de swap (código 5273), que não foram lançados na linha própria da DIPJ (Linha
06A/19 - Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável, exceto Day-Trade) e por tal razão
desconsiderados pela r. decisão.
19.

A Recorrente alega que os rendimentos relativos a operações swap, no valor de R$
36.742.028,02, estão inclusos no montante informado na Linha 39 da Ficha 09 da DIPJ, pelo valor
de R$ 1.897.275,12, enquanto na DIRF, conforme consignado na r. decisão, tais valores somam em
R$ 1.488.898,08.
20.

A Recorrente não demonstra a contabilização das receitas sobre JCP, no valor de R$
95,59.
21.

Assim, dadas as informações prestadas pela Recorrente, de que houve erro de
preenchimento na DIPJ pela não segregação dos registros, mas que tal fato não resultou em
omissão de registro das receitas correspondentes as operações swap, deve ser reconhecido
adicionalmente o valor de R$ 331.682,97, que se refere ao IRRF incidente sobre essas receitas.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.597 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.940100/2012-16
8
22.

Com o registro dessas receitas na DIPJ, impõe-se a recomposição do saldo negativo
do IRPJ no ano-calendário 2008, que passa a ser de R$ 2.399.388,15 (R$ 1.730.480,85,
reconhecido no DD; R$ 337.224,33, DRJ; e R$ 331.682,97, na presente decisão).
Conclusão
23.

Diante do exposto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reconhecer como parcela adicional para
compor o saldo negativo de 2008, o valor de R$ 331.682,97.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 733
DF CARF MF
Original